Tribunal: TJMT
Processo: 0001524-10.2018.8.11.0102
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001524-10.2018.8.11.0102
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de acusado denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I – antiga redação – e II).
2. Fatos relevantes: (i) delito praticado em 2015, com uso de arma de fogo e concurso de agentes; (ii) denúncia oferecida apenas em 2023; (iii) tentativa de citação pessoal frustrada; (iv) citação realizada por edital; (v) existência de outras ações penais em nome do acusado; (vi) ausência de dados objetivos e atuais que indiquem risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.
3. Requerimentos do recurso: (i) decretação da prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) reforma da decisão que indeferiu o pleito cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do acusado, especialmente diante da ausência de localização e da existência de antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, com base em elementos atuais e objetivos, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a existência de ações penais pretéritas.
6. A ausência de localização do acusado e a realização de citação por edital, por si sós, não autorizam a imposição da prisão cautelar, se ausente demonstração de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Não é possível reconhecer a existência de fuga quando o acusado, após ser interrogado perante a autoridade policial, é denunciado passados cerca de oito anos e não é encontrado no endereço inicialmente informado, uma vez que não havia determinação judicial a impor-lhe esta obrigação.
7. A prisão preventiva não pode ser decretada de forma automática com fundamento no art. 366 do CPP, sendo imprescindível a presença dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma.
8. A ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a medida cautelar inviabiliza o acolhimento do pedido de segregação provisória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I (antiga redação) e II; CPP, arts. 312, 313 e 366; CF, art. 5o, inc. LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 167.473/SP; AgRg no RHC 170036/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001524-10.2018.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 055.113.851-31 (RECORRIDO), PAVAO SUPERMERCADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.412.825/0001-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de acusado
denunciado
pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I – antiga redação – e II).

2. Fatos relevantes: (i) delito praticado em 2015, com uso de arma de fogo e concurso de agentes; (ii) denúncia oferecida apenas em 2023; (iii) tentativa de citação pessoal frustrada; (iv) citação realizada por edital; (v) existência de outras ações penais em nome do acusado; (vi) ausência de dados objetivos e atuais que indiquem risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

3. Requerimentos do recurso: (i) decretação da prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) reforma da decisão que indeferiu o pleito cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do acusado, especialmente diante da ausência de localização e da existência de antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, com base em elementos atuais e objetivos, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a existência de ações penais pretéritas.

6. A ausência de localização do acusado e a realização de citação por edital, por si sós, não autorizam a imposição da prisão cautelar, se ausente demonstração de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Não é possível reconhecer a existência de fuga quando o acusado, após ser interrogado perante a autoridade policial, é denunciado passados cerca de oito anos e não é encontrado no endereço inicialmente informado, uma vez que não havia determinação judicial a impor-lhe esta obrigação.

7. A prisão preventiva não pode ser decretada de forma automática com fundamento no art. 366 do CPP, sendo imprescindível a presença dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma.

8. A ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a medida cautelar inviabiliza o acolhimento do pedido de segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I (antiga redação) e II; CPP, arts. 312, 313 e 366; CF, art. 5o, inc. LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 167.473/SP; AgRg no RHC 170036/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da ação penal n. 0001524-10.2018.8.11.0102, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
Ronaldo Vieira dos Santos Chagas
, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I – antiga redação – e II).

Nas
razões recursais,
o Ministério Público postula a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do acusado, sustentando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública. Argumenta que o recorrido se encontra em local incerto e não sabido e que possui outras ações penais em andamento, o que evidenciaria a fuga do distrito da culpa e a reiteração delitiva (id. 248372704).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública requer a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a citação por edital não justifica, por si só, a prisão preventiva, ausentes elementos concretos que indiquem risco à aplicação da lei penal (id. 248372710).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 248372706).

A

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal (id. 261868785).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor
do recorrido
Ronaldo Vieira dos Santos Chagas
, imputando-lhe a prática do art. 157, §2o, I (antiga redação) e II, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos
:

“
Conforme apurado, na data dos fatos, a vítima Wellington Rodrigo Weiss, funcionário do Supermercado Pavão, encontrava-se trabalhando, quando foi surpreendido pelo denunciado RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, que chegou de passageiro de uma motocicleta e anunciou o assalto, com uma arma de fogo.

A vítima se afastou do caixa e aguardou que o denunciado subtraísse todo o valor do local. Em seguida, o denunciado RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS empreendeu fuga, com o comparsa que o aguardava do lado de fora do estabelecimento.

Iniciadas as investigações, a Delegacia recebeu ligação anônima de uma mulher (possivelmente a tia do denunciado, Sra. Lindalva), narrando em detalhes que RONALDO seria
o autor desse e de outros crimes, na cidade, possuindo armas de fogo em sua casa.

Diante disso, foi pleiteada e deferida judicialmente medida de busca e apreensão, e lá foram apreendidas 02 (duas) cápsulas deflagradas de munição calibre 32, em cima de geladeira (fls. 29/30).

A genitora de RONALDO,
Jersira
Vieira dos Santos, narrou em depoimento (fl. 41) que, à época, ele estava “aprontando” muito na cidade, e que sua esposa Janaína seria cúmplice na prática dos crimes. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação do denunciado, conforme “prints” da gravação que seguem:

[...]

Interrogado (ID 117811876), RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS confessou a prática delitiva, informando que outro coautor seria a pessoa de Rafael, alcunha Amarelinho, pessoa
esta
já falecida, o qual também teria levado a arma do crime (um revólver calibre .32) embora
” (id.
248372662
).

Após o oferecimento da inicial, o órgão acusador pugnou:

“
5. Verifica-se que o denunciado RONALDO está foragido, desde a época dos fatos, desta Comarca. Também é assim, que nunca foi encontrado para cumprir sua pena pelos crimes anteriores, nos autos do PEP 0009325 66.2018.811.0040, cuja pena, ao que tudo indica, já está prescrita.

6. Nessas circunstâncias, e considerando o extenso histórico criminal, de rigor a decretação da prisão preventiva, para garantir a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 313, I e II, do CPP. É o que requer, desde já, o Ministério Público, requerendo, ainda, a
expedição de precatórias para citação e cumprimento de mandado de prisão, nos endereços encontrados no SINESP e SISREG, nas cidades de Gurupi/TO e Itaituba/PA
” (id. 248372662).

A denúncia foi recebida em 20/10/2023 (id. 248372663), mas a tentativa de citação restou infrutífera, conforme certidão abaixo destacada:

“
CERTIFICO, em cumprimento ao presente mandado (ID 133791546), que no dia 04/12/2023, em diligência na Rua Inês
Girardello
, n. 1630 - Bairro Vida Nova - Vera/MT, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR o denunciado RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, o qual, segundo informações de sua genitora, está morando e residindo na Amazônia, porém, não soube informar o endereço e nem telefone de contato
” (id. 248372671).

Posteriormente, o órgão acusador forneceu novo endereço para a tentativa de citação do recorrido e, na mesma oportunidade, requereu a citação por edital, com a ressalva de que, caso infrutífera, fosse determinada a suspensão do prazo prescricional e a decretação da prisão preventiva
(id.
248372674).

A tentativa de comunicação não foi exitosa (id. 248372680 – p. 5), razão pela qual determinou-se a citação por edital do recorrido (id. 248372684) e, posteriormente, a suspensão do prazo prescricional (id. 248372691).

Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau anotou:

“Inobstante, a doutrina orienta que "não se pode extrair da ressalva constante do art. 366, relativamente à possibilidade de decretação da prisão preventiva, qualquer conclusão acerca de suposta autorização para a decretação automática da prisão preventiva, como mera decorrência da citação por edital. É dizer: não ter sido encontrado o réu não significa, necessariamente, que ele ofereça risco à
aplicação da Lei penal (art. 312 do CPP)" (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência – 15.ed., rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2023, p. 1087).

Ademais, pacífica jurisprudência do c. STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar (
AgRg
no RHC 167.473/SP e
AgRg
no RHC 170036/MG).

Impõe-se, assim, o indeferimento do pleito destinado à prisão preventiva do acusado.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva” (id. 248372691).

Inconformado, o órgão ministerial alega que a medida processual extrema deve ser decretada em face da
presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública. Argumenta que o recorrido se encontra em local incerto e não sabido e que possui outras ações penais em andamento, o que evidenciaria a fuga do distrito da culpa e a reiteração delitiva (id. 248372704).

Além disso, o
Parquet
aduz que:

“1. Trata-se de crime cometido com violência e grave ameaça, nesta Comarca, no ano de 2015;

2. O réu também respondeu à ação penal 0000673-73.2015.8.11.0102, por disparo de arma de fogo, em tese cometido no ano de 2012, sendo absolvido;

3. No IP 0000162-70.2018.8.11.0102, investiga-se que o denunciado, em 24/01/2016, tentou matar a vítima Leandro Willy com golpe de faca;

4. No IP 0001503-34.2018.8.11.0102, o réu foi absolvido por entender-se atípica a conduta de posse ilegal de munição;

5. O réu foi condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, caput, 329 e 155, § 4o, do Código Penal, conforme PEP 0009325 66.2018.811.0040. Nesses autos, ele também não foi encontrado para cumprir a pena, sendo expedido mandado de prisão, que nunca foi cumprido, até que, finalmente, devido à demora no início do cumprimento, a pena foi extinta por prescrição da pretensão executória.

6. Na ação penal PJE 0002256-54.2019.811.0102, acusa-se o réu de, em 19/02/2019, por motivo fútil (cobrança de dívida) e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa, matar a vítima Willian Júlio Cezar de Lima, vulgo “Pipila”, mediante golpe de arma branca (faca de cozinha) na região do tórax (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal);

1. O réu tinha conhecimento do presente processo, pois que interrogado perante a Autoridade Policial, todavia, posteriormente, foragiu do distrito da culpa, não sendo localizado em nenhum dos vários processos a que respondeu;

2. Os endereços do réu constantes dos bancos de dados são nos municípios de
Itautuba
/PA e Gurupi/TO, o que reforça a convicção de que ele realmente foragiu da Comarca após a prática dos vários crimes ora mencionados”.

A pretensão não comporta acolhimento.

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos
.

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A
garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].

(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618). Destacamos
.

Acerca do tema, não se pode olvidar, que o orden
amento jurídico-constitucional vigente
impõe
a prevalência da garantia fundamental da presunção d
e
inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da
Constituição Federal
, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica
. Tais normas
encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional,

somente cabível nos exatos termos legais,

quando
demonstrada
a concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

A ausência de razão ao órgão ministerial, no meu sentir, decorre da ausência de contemporaneidade entre a medida pleiteada e o crime que ensejou o pedido de decretação da prisão preventiva.

Como destacado,
os fatos imputados ao apelante ocorreram em 26/10/2015, enquanto a denúncia foi oferecida apenas em 15/06/2023, ou seja, mais de 7 (sete) anos depois (id. 248372662)
. Durante esse
período
, o
recorrido permaneceu em liberdade, não se justificando, com base
unicamente na
sua não localização, a decretação da medida extrema
.

Conforme registro anterior
,
o órgão acusador trouxe diversas informações a respeito de procedimentos e processos de natureza penal para demonstrar a periculosidade do agente e a inviabilidade de manutenção segura de sua liberdade.

Entretanto, a decretação da prisão preventiva,
neste
momento, sem elementos atuais que justifiquem a medida extrema,
implicaria na imposição da
cautela máxima
prevista na
lei processual penal para fato
ocorrido
há quase uma década, sem que informações minimamente
recentes
demonstrem a imprescindibilidade de sua
aplicação
.

Consoante
bem exposto pela Defensoria Pública em suas contrarrazões, a citação por edital decorre da ausência de localização do réu, mas
não se confunde com fuga deliberada ou intenção manifesta de se furtar à aplicação da lei penal
.
A
inda que se argumente que o réu possui histórico criminal,
a prisão preventiva exige, além da gravidade abstrata do delito ou da folha penal pregressa, demonstração concreta de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal – o que não foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a prisão preventiva deve ser medida excepcional,
submetida ao crivo do contraditório e fundamentada em dados objetivos e atuais
, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Como bem assinalado na decisão recorrida, o art. 366 do CPP prevê a possibilidade de prisão preventiva "se for o caso", não autorizando sua decretação automática. O uso da expressão condicional denota que é necessária a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, o que, conforme consta dos autos,
não se verifica de maneira idônea e atual no presente feito
.

Dessa forma, a decisão de indeferimento
está em conformidade com a legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada
, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
de Mato Grosso
mantendo-se
incólume
a r. decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025